Tribunal: TJMT
Processo: 0003280-94.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003280-94.2017.8.11.0003
Recorrente: Tatiana Portela Ribeiro
Recorrido: Marcos Coqui Koga
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Tatiana Portela Ribeiro, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93450498):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO –INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, IV, DO CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 375 DO STJ – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – ALIENAÇÃO DE BEM DO DEVEDOR APÓS TRAMITAÇÃO DE AÇÃO EXECUTIVA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA – CIÊNCIA DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DE PENHORA DO BEM ALIENADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
À luz do artigo 792, IV do CPC, bem como do entendimento Sumulado do STJ (Súmula n. 375), impõe-se manter a sentença que reconheceu a fraude à execução perpetrada após a tramitação do feito executivo, com ciência da terceira que adquiriu o imóvel, apesar de ser menor de idade, e representada pelos pais, sendo o genitor parente do executado/vendedor, o que caracteriza a má-fé, em face de todos os fatos que envolvem o negócio firmado, mostrando-se, assim, desnecessário o registro de penhora do bem alienado, posto que a fraude detinha a intenção de reduzir o devedor à insolvência”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003280-94.2017.8.11.0003, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 06/07/2021, p. 09/07/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Tatiana Portela Ribeiro e manteve a sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Ação de Embargos de Terceiro no 0003280-94.2017.8.11.0003 – Código 860322, ajuizada pela apelante, em face de execução promovida por Marcos Coqui Koga contra o Espólio de Jairo Robeiro, Julgou Improcedentes os pleitos e, por consequência, determinou o prosseguimento da execução, condenando a embargante/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação e divergência jurisprudencial em relação aos artigos 792, 799 e 828 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 96525464) e preparado (id 96533451).
Contrarrazões no id 99378450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos, 792, 799 e 828 do CPC conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de fundamentada a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.